Tribunal: TJMT
Processo: 1022287-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022287-88.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGENOR FRANKLIN DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 474.058.563-49 (ADVOGADO), NATANAEL COELHO DE SOUZA - CPF: 928.733.831-00 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022287-88.2022.8.11.0000

REQUERENTE: NATANAEL COELHO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E EXTORSÃO –
PRELIMINARES
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DESCABIMENTO – POLICIAL MILITAR DE FOLGA – INOCORRÊNCIA DE CRIME MILITAR – DEFICIÊNCIA DEFESA TÉCNICA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MERA DISCORDÂNCIA DO ATUAL DEFENSOR – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PARECER DA PGJ PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA –
PRELIMINARES REJEITADAS E

REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“Não se enquadra no conceito de crime militar previsto no art. 9o, I, b e c, do Código Penal Militar o delito cometido por Policial Militar que, ainda que esteja na ativa, pratica a conduta ilícita fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à Administração Militar”
[STJ, AgRg no HC n. 711.820/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022].

“
A mera divergência dos novos advogados acerca da linha de atuação defensiva a ser adotada não possui, de per si, o condão para declarar deficiente a primeira defesa executada, sobretudo quando a alegação vem desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo para a parte”
[TJMT, N.U 1000287-34.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 19/5/2023].

“Não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com o causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva suas funções” (STJ, RHC n. 137.890/CE).

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado Orientativo n. 33].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022287-88.2022.8.11.0000

REQUERENTE: NATANAEL COELHO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Natanael Coelho de Souza, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal n. 4371-75.2017.8.11.0051, na qual foi condenado à reprimenda definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 120 dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção passiva e de extorsão majorada com emprego de arma [art. 317, § 1o, e art. 158, § 1o, ambos do CP].

A sentença condenatória foi confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos da Apelação n. 0004371-75.2017.8.11.0051, sob a Relatoria do Des. Pedro Sakamoto.

A defesa interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça. Porém, o mesmo não foi admitido.

A sentença transitou em julgado em 15/8/2022.

A defesa suscita, em preliminar: 1) a incompetência do juízo processante, porquanto, a seu entender, deveria ter sido denunciado e processado perante o juízo da 11a Vara Criminal da Capital, por ser policial militar; e, 2) carência de defesa técnica.

No mérito, sustenta que a condenação foi contrária à prova dos autos.

Requer, ao final: 1) a absolvição do primeiro delito, ocorrido em 27/5/2017, com base no princípio do
in dubio pro reo
; 2) a absolvição e/ou desclassificação do segundo fato, praticado em 31/5/2017, do art. 158, § 1o, do CP [extorsão qualificada pelo emprego de arma], para o crime militar de corrupção passiva [art. 308 do CPM], ou, na pior das hipóteses, para o delito previsto no art. 317, § 1o, do Código Penal [corrupção passiva qualificada],
“com o retorno do revisionando às suas funções públicas”
.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, e, se admitida a revisional, sua improcedência.

A defesa peticionou nos autos postulando a inquirição de testemunhas.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1022287-88.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

DO PEDIDO INCIDENTAL DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS FORMULADO PELO REVISIONANDO

Não obstante a finalidade pretendida pela combatente defesa, no sentido de promover a inquirição de testemunhas objetivando o esclarecimento dos fatos, certo é que a propositura da ação de revisão criminal demanda prova pré-constituída das alegações do autor, razão pela qual o material probatório necessário para sua instrução deve ser coligido antes de seu ajuizamento, notadamente por
justificação criminal
.

Com efeito,
“Os arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal são expressos no sentido de que o pedido revisional deve vir
amparado em prova pré-constituída
,
não havendo espaço, em Segunda Instância, para realização de diligências ou provas
. Assim,
cabe ao interessado o ajuizamento de justificação judicial prévia, que passará pelo crivo do Magistrado, com a devida fiscalização e participação do órgão do Ministério Público
, em respeito ao princípio do contraditório; somente com prova judicial pré-constituída, portanto, é que poderá, o peticionário, ingressar com o pedido revisional”
[1]
.

Por essa razão, não cabe falar em produção de prova testemunhal no curso da ação revisional.

Nada obsta, contudo, que a parte interessada, querendo, possa manejar a ação de justificação criminal, objetivando a colheita de provas para instruir
outra
ação revisional, se for o caso.

Ante o exposto,
rejeito
o pedido formulado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A defesa sustenta que o revisionando foi denunciado, processado e condenado pelos crimes de corrupção passiva e de extorsão com emprego de arma de fogo [art. 317, § 1o, c.c. art. 158, § 1o, ambos do CP].

Assevera que o crime de corrupção passiva está previsto no Código Penal Militar, e apesar de exercer o cargo de policial militar, sustenta que o requerente foi processado por uma Vara Comum.

Consigna que, por se tratar de crime militar, deveria ter sido denunciado e processado na 11a Vara Especializada da Justiça Militar.

Sublinha que embora a defesa técnica, em nenhum momento, tenha alegado a incompetência do juízo, estamos diante de nulidade absoluta, devendo ser reconhecida a nulidade do processo.

Conforme salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“Não se desconhece que com o advento da Lei n. 13.491/2017 a competência da Justiça Militar viu-se ampliada para abranger além dos crimes, concomitantemente, previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum, aqueles praticados contra civil previstos na legislação penal comum (Código Penal e leis esparsas),
desde que perpetrado por militar em serviço ou no exercício da função
”.

Com efeito,
“Não se enquadra no conceito de crime militar previsto no art. 9o, I, b e c, do Código Penal Militar o delito cometido por Policial Militar que,
ainda que esteja na ativa
, pratica a conduta ilícita
fora do horário de serviço
, em
contexto dissociado do exercício regular de sua função
e
em lugar não vinculado à Administração Militar
”
[2]
.

Na hipótese vertente, apesar de a defesa técnica não ter suscitado, no curso da ação penal, a incompetência do juízo, ficou claro que o revisionando
se encontrava de folga
no momento da infração penal, conforme assentado pela PGJ em seu parecer, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Na espécie, tanto a sentença quanto o acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal reconhecem que o crime
não foi praticado em contexto capaz de atrair a competência da Justiça Militar
, haja vista que, apesar de o recorrido ser militar da ativa o crime em testilha foi praticado quando o requerente
não estava no exercício de suas funções
, e em local não sujeito à administração militar,
verbis
:

‘(...) apesar de
estar de folga
, exigiu vantagem indevida bem como constrangeu terceiros a assim agir para que não praticasse ato do seu ofício’ (ID. n. 149028158 - fls. 16/17 sentença).

‘(...) A conduta do acusado extrapolou todos os limites impostos pela moralidade e bom senso, como também se distanciou extraordinariamente da conduta de um policial militar que,
de folga
, exigiu vantagem indevida bem como constrangeu terceiros a assim agir para que não praticasse ato de seu ofício. A conduta de qualquer agente público integrante da Administração Pública deve ser pautada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ocorre que o acusado não é qualquer agente público, e sim servidor integrante do quadro da Polícia Militar, que por sua vez é órgão de Segurança Pública, cuja função precípua consiste em preservar a ordem pública e garantir a segurança da população. Por tudo o que fora explanado, entendo que é imperativa a manutenção da pena acessória de perda do cargo público em desfavor do apelante, diante da conduta incompatível com o cargo por ele ocupado, pois, tratando-se de integrante de carreira policial, que, naturalmente, deveria transmitir um sentimento de segurança para as pessoas, tinha o dever de agir conforme a sua missão, no combate ao crime, para a qual fez um juramento quando de sua posse, Houve, portanto, violação de dever para com a Administração Pública, ao aproveitar-se dessa posição para cometer crimes, quando não é isso o que a sociedade espera de um servidor público. Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto’ (ID. n. 127790191 da AC 0004371-75.2017.8.11.0051)
”.

Assim, não há falar em incompetência da justiça comum para processar e julgar o revisionando.

Nesse sentido:

“A defesa do paciente objetiva o reconhecimento de incompetência da Justiça Comum e da competência da Justiça Castrense, bem como o afastamento da majorante descrita no art. 1o, § 4o, I, da Lei Federal n. 9.455/97, que define o crime de tortura.

[...]

Segundo as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória,
o paciente não praticou o delito em serviço ou em razão da função
. A Corte Estadual entendeu que
‘na ocasião dos fatos, o paciente estava de folga e, portanto, sem a farda da corporação, não se identificou como policial, bem como utilizou seu veículo pessoal e sua arma particular’
. Assim, o TJSP asseverou restar claro que, embora o ora paciente ostentasse a condição de policial militar na ativa, a prática delitiva não decorreu de seu serviço ou em razão da função. Verifica-se que o acórdão impugnado harmoniza-se com depoimento descrito na sentença, no qual a vítima afirma que os indivíduos que o abordaram não se apresentaram como policiais, vestiam roupas comuns e não estavam fardados.

‘Não se enquadra no conceito de crime militar previsto no art. 9o, I, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal Militar o delito cometido por Policial Militar que,
ainda que esteja na ativa, pratica a conduta ilícita fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à Administração Militar’
(AgRg no HC n. 656.361/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2021)”
[3]
.

“Se, a despeito de os investigados serem militares da ativa, sua conduta teve lugar fora do horário de serviço, quando não envergavam farda e em momento algum se valeram de seu cargo para o cometimento dos delitos, é viável concluir que agiram como civis e que sua conduta não se enquadra na hipótese do art. 9o, II, ‘a’, do Código Penal Militar (crimes praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado), única que, em tese, poderia se amoldar ao confronto entre militares da ativa.

Afastada, assim, como consequência, a competência da Justiça Militar Federal que se firmaria em decorrência do fato de pertencerem os indiciados a organização militar federal (
in casu
, o Exército brasileiro)”
[4]
.

À vista do exposto,
afasto
a aventada questão isagógica.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA

Diz o atual advogado do revisionando que
“a falta de resposta à acusação, as razões de apelação deficientes, uma vez que repetiu as teses das alegações finais, comprovam, por si sós, a negligência do defensor e o grande prejuízo causado ao réu”
.

Sublinha
“a imperícia técnica”
do defensor que apresentou o rol de testemunha extemporaneamente, comprovando, assim, a carência da defesa.

Discorre que
“em nenhum momento na apelação foi discutida questões processuais que poderiam ter sido discutidas face a fragilidade da sentença condenatória”
.

Postula, por essa razão, a anulação do processo, nos termos da Súmula 523 do STF.
[5]

Não obstante os argumentos aduzidos pelo defensor constituído pelo requerente para ingressar com a presente ação revisional, não ficou demonstrada a propalada carência da defesa técnica, a autorizar o reconhecimento da nulidade pretendida.

Segundo se infere dos autos da ação penal de origem, após a regular citação, a defesa
constituída
pelo réu apresentou resposta à acusação de forma genérica
[6]
, formulando, na oportunidade, pedido de revogação da prisão preventiva.

Além disso, o defensor
arrolou
duas testemunhas na referida peça.

De fato, dias antes da realização da audiência de instrução, o advogado constituído apresentou
novo
rol de testemunhas, destacando que apesar da extemporaneidade, não adviria qualquer prejuízo à acusação, não se evidenciando a propalada “imperícia técnica”.

Na audiência de instrução compareceu não apenas um, mas
três
advogados de defesa
[7]
, que acompanharam o depoimento das testemunhas e, inclusive, se manifestaram oralmente em favor do réu.

Após a audiência, a defesa ainda peticionou nos autos apresentando o registro da arma de fogo apreendida.

Conquanto não tenha sido ouvida nenhuma testemunha arrolada pela defesa, o advogado ofertou suas alegações finais, contendo
21 [vinte e uma] laudas
– apresentando documentos supervenientes ao encerramento da instrução, notadamente os elogios e a ficha funcional do acusado –, pugnando pela absolvição pela inexistência do fato, pela inexistência de provas do fato ou com base no princípio do
in dubio pro reo
; aplicação da teoria da perda de uma chance probatória; desclassificação para o crime de constrangimento ilegal ou ameaça, diante da falta de dolo específico referente à vantagem patrimonial; e a não aplicação da sanção da perda do cargo público.

Com a sentença condenatória, o defensor constituído interpôs recurso de apelação criminal, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal ou de ameaça, o reconhecimento do crime de extorsão na forma tentada, a aplicação da pena do mínimo legal, e o afastamento da perda da função pública.

Forte em tais razões, não se põe dúvida que o revisionando foi representado, por advogado por ele constituído, durante toda a tramitação processual.

Consoante assente entendimento jurisprudencial,
“
A mera divergência dos novos advogados acerca da linha de atuação defensiva a ser adotada não possui, de per si, o condão para declarar deficiente a primeira defesa executada, sobretudo quando a alegação vem desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo para a parte”
[8]
.

Analisando situação semelhada, já me posicionei no sentido de que
“‘Não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com o causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva suas funções’ (STJ, RHC n. 137.890/CE)”
[9]
.

De mais a mais,
“A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. O prejuízo supostamente causado ao réu (paciente), deve ser demonstrado, não sendo viável sua mera suposição”
[10]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“Nos termos da Súmula 523 do STF, somente a ausência de defesa técnica com prejuízos demonstrados ao apelante é situação apta a eivar de nulidade o processo. Assim, se o Apelante foi assistido por advogados constituídos, sendo apresentadas as peças processuais pertinentes à defesa, não se vê a alegada falta de defesa técnica”
[11]
.

Destarte, não ficando evidenciado o prejuízo suportado pelo acusado,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

No atinente ao mérito da presente revisional, verifico que a defesa busca apenas e tão-somente rediscutir os fundamentos da condenação,
sem apresentar provas novas
, alegando que foi embasada exclusivamente na palavra da[s] vítima[s] – confessadamente contraventor[es] –, desprezando-se a patente falta de provas manifestada na instrução criminal.

As teses de absolvição ou de desclassificação já foram amplamente debatidas na sentença condenatória, e no acórdão confirmatório, não sendo possível rediscuti-las em sede de revisional.

Não há como acolher a tese de desclassificação do crime de
extorsão
majorada pelo delito de corrupção passiva prevista no Código Penal Militar, pois, conforme acima alinhavado, o aludido crime
não
foi praticado em serviço ou em razão dele.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila excertos da sentença condenatória proferida pelo juízo de origem:

“
2) Mérito
:

-
Corrupção passiva
:

O acusado está sendo processado pelo delito de corrupção passiva, descrita no art. 317, § 1o, do Código Penal:

‘Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1o - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional’.

A fim de bem identificar a existência da figura delitiva supracitada, cumpre analisar se os elementos dos presentes autos comprovam, com a necessária firmeza, sua materialidade.

Com efeito, o auto de prisão em flagrante e as demais provas produzidas nos autos comprovam a materialidade delitiva.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Interrogado, o acusado cingiu-se em negar os fatos perpetrados em seu desfavor, sem apresentar qualquer prova ou elemento para dar guarida a suas alegações. Veja parte de seu interrogatório:

‘(...) No dia 27 eu estava sozinho; esse rapaz chegou e estava lá na frente; ele disse eu faço jogo do bicho e
queria saber como que a gente faz para trabalhar
; disse quero que conversar com o pessoal lá;
eu disse cara eu não faço esse tipo de coisa
;
da próxima vez que fizer o jogo do bicho vou dar o flagrante em você
;
ele me abordou
;
não conhecia ele
; ficou fazendo essa sondagem (...)’;

Conforme defendido pelo acusado,
em nenhum momento o mesmo ofereceu dinheiro para o senhor Robério
. Ao contrário,
o senhor Robério foi que chegou no acusado pedindo para dar um jeitinho para que fosse possível realizar o jogo do bicho
.

Primeiramente, é do conhecimento de todos que ninguém, sem ter qualquer conhecimento, chegaria em um policial pedindo para fazer vista grossa para a realização de conduta ilícita.

Além disso,
nesse momento
, entendo que o acusado, Policial Militar,
deveria ter feito a detenção do senhor Robério, encaminhando-o a delegacia
. Ao invés disso, apenas alertou o senhor Robério que daria flagrante.

Ora, como se sabe, é dever do policial, mesmo de folga, efetuar a prisão em flagrante quando um crime está ocorrendo, fato este não realizado pelo acusado.

Por sua vez,
a vítima Robério Moreira Feitosa informou em Juízo que estava realizando o jogo do bicho quando foi abordado pelo acusado
, que
solicitou dinheiro para fazer vista grossa sobre a jogatina ilícita realizada
:

‘Fazendo jogo lá; eu estava lá e ele chegou falando eu tô sabendo ali;
estou esperando você chegar em mim
; vocês não chegam; eu já tinha sido orientado anteriormente que iriam chegar assim;
ele fez pedido para Dr. Erik dar um dinheiro e fazer vista grossa
; saiu com meu celular conversando; a conversa era sobre isso; eu estava sozinho; Dr. Erik me ligou e falou para dar uma ida para ver o que estava acontecendo; cheguei lá o
Natanael tinha recolhido a máquina do Fábio
e eu vou tentar repetir com as mesmas palavras:
‘eu avisei, dinheiro não viu, calcinha subiu’
; ninguém procurou ele; ele deu um tempo então a máquina rodou; ninguém iria fazer jogo ali; máquina com aparência idêntica à de cartão de crédito; lá fora
sacou da arma pra mim
; falando some daqui; eu sei quem é você, sua família; com arma em punho; ele disse que eu tinha três segundos pra sair dali senão eu ia pular; no três ele pegou três passos de carreira e me chutou; eu caí; fiz uma ligação com o Dr. Erik e ele disse que ia chamar a guarnição;
ele exigiu R$ 2.000,00 reais
; foi
quando passei o telefone para o Dr. Erik
; começou pondo a mão na cintura; sacou e simulou que ia disparar’.

Como se observa,
a vítima afirmou que o acusado solicitou vantagem indevida para deixar de praticar ato de seu ofício
. Na oportunidade, segundo relatos da vítima,
o acusado solicitou R$ 2.000,00 reais
.

E penso que assim o fez.
Isso porque não realizou a prisão em flagrante do senhor Robério
, que
continuou exercendo suas atividades normalmente
.

O acusado simplesmente
deixou de exercer sua função
, ao presenciar, no Bar da Tia Cidinha,
a prática de ilícito por parte da vítima Robério
.
Não acionou a PM nem efetuou sua prisão em flagrante
, negligenciando o exercício da função com o objetivo de ser beneficiado com vantagens indevidas.

Calha mencionar que o depoimento da vítima está coerente com o que foi dito em sede de inquérito policial, bem como com as demais provas produzidas nos autos.

Noutro ponto, não vejo motivo para a vítima inventar essa história, considerando que
o próprio acusado informou que, ao ver a vítima praticando ato ilícito, nada fez
, tendo apenas alertado que da próxima vez iria efetuar o flagrante.

Esses crimes, na maioria das vezes, ocorrem apenas entre a vítima e a autoridade pública, que tenta exercer uma sobrepujança na vítima, através de seu cargo. No caso dos autos, a vítima não se intimidou e denunciou o fato à autoridade.

As declarações da vítima foram sempre seguras e há fortes elementos de cognição a validá-las. Acresce dizer, por oportuno, que o ofendido e o acusado não eram desafetos nem há notícia nos autos de qualquer desentendimento anterior entre eles, o que resulta na absoluta ausência de predisposição daquele em apontar o acusado como sendo o responsável pela prática do crime em questão.

De fato, a palavra da vítima assume especial relevância em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, notadamente quando o conjunto probatório abona suas declarações.

[...]

Acrescente-se que se trata de delito formal, que se consuma pela simples solicitação de vantagem indevida, sendo até mesmo indiferente que o ato funcional venha, ou não, a ser praticado (Código Penal Comentado, Paulo José da Costa Júnior, 10. ed., São Paulo, Saraiva, p. 1.158).

No caso, restou comprovado que
o acusado solicitou vantagem indevida
e, ainda, em decorrência do recebimento ou da promessa de tal vantagem, deixou de praticar ato de ofício.

Destarte, com essas considerações argumentativas, afasto, desde já, todo levante defensivo, ante a comprovação cabal da materialidade e autoria delitiva.

Logo, tenho por configurado o delito previsto no artigo 317, §1o do Código Penal e inconteste a autoria delitiva, recaindo indiscutivelmente no acusado.

-
Extorsão
:

O Código Penal assim tipificava a conduta conhecida como extorsão:

‘Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem
indevida vantagem econômica
, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1o - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade’.

A fim de bem identificar a existência da figura delitiva supracitada, cumpre analisar se os elementos dos presentes autos comprovam, com a necessária firmeza, sua materialidade.

Com efeito, o auto de prisão em flagrante e as demais provas produzidas nos autos comprovam a materialidade delitiva.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Interrogado, o acusado cingiu-se em negar os fatos perpetrados em seu desfavor, sem apresentar qualquer prova ou elemento para dar guarida a suas alegações. Veja parte de seu interrogatório:

‘Estava no bar; chegou um rapaz para fazer o jogo do bicho;
levantei e falei esse material está preso em flagrante
; deixa esse material aí;
não dei voz de prisão
; jogo do bicho; ilegal; no segundo dia; ‘No dia 27 eu estava sozinho; esse rapaz chegou e estava lá na frente; ele disse eu faço jogo do bicho e queria saber como que a gente faz para trabalhar; disse quero que conversa com o pessoal lá;
eu disse cara eu não faço esse tipo de coisa; da próxima vez que fizer o jogo do bicho vou dar o flagrante em você
; ele me abordou; não conhecia ele; ficou fazendo essa sondagem;
Dia 31 abordei o Fábio; não coloquei a arma das costas dele
;
não tomei as coisas dele
;
chegou o Barreto;
eu não relatei
;
eu errei
;
fiquei meio atordoado
;
fiquei assustado quando Robério veio pra cima de mim
; aí chegou outra viatura disse que estava preso; pediu a arma; pegou os materiais’.

Conforme defendido pelo acusado, em nenhum momento constrangeu as vítimas, mediante ameaça com arma de fogo, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, dizendo
apenas que abordou a vítima Fábio por estar praticando conduta ilícita (jogo do bicho)
e que
logo em seguida chegou a vítima Robério
.

Como se vê,
tendo flagrado a vítima Fábio praticando conduta ilícita (jogo do bicho), o acusado já deveria ter efetuado sua prisão em flagrante e acionada a guarnição para encaminhamento à Depol
, já que
estava de folga
.

Ao invés disso,
abordou a vítima, pegou seus pertences, dentre eles, dinheiro e uma máquina de jogatina, e não avisou a Polícia Militar
.

Quando a Polícia Militar foi acionada e chegou ao local
o acusado não informou que tinha apreendido os objetos da vítima
, tendo
permanecido calado
. Isso
porque sabia que estava praticando conduta ilícita e tentou encobrir o crime
.

Ora, como se sabe, é dever do policial, mesmo de folga, efetuar a prisão em flagrante quando um crime está ocorrendo, fato este não realizado pelo acusado.

Por sua vez,
a vítima Fábio Antônio Gomes, ao ser ouvida em Juízo, disse que o acusado a constrangeu, mediante ameaça com emprego de arma, a lhe entregar vantagem indevida
,
no caso dinheiro
. Veja:

‘
ele falou quero o meu senão vou dar flagrante em você
: desta forma; falava sobre dinheiro de uma mulher também;
me deu alguns empurrões; pegou uma mochila que eu tinha; tinha uma máquina; dinheiro; pediu para se retirar do local
; tinha a máquina; bobininha e R$ 260,00 reais; era dos clientes, nem era meu;
Robério pediu pra mim sair de perto; parecia que era uma rixa antiga;
estavam muito alterados;
parecia que estavam resolvendo alguma rixa entre eles
; no
momento que ele me abordou com a pistola
; sim,
chegou a perguntar com a arma em punho, nas minhas costas, se eu era o Dr. Erik
;
ele falava eu quero o meu
;
ele falou claramente a falar de dinheiro
; dinheiro de uma mulher, estava alcoolizado;
ele pediu dinheiro; isso foi bem claro; ele falava que queria o dele
; eu falava liga para seu superior que eu quero o meu; eu sabia que era o superior; mas contato não’.

Como se observa,
o acusado sacou a arma, colocando-a nas costas da vítima
, por
pensar que ela seria o Dr. Erik
,
possível chefe do jogo do bicho, exigindo dinheiro para que não efetuasse a prisão dos contraventores
.

Já a vítima
Robério Moreira Feitosa
informou que chegou no local logo após a discussão do acusado com Fábio. E que, ao
exigir a máquina de volta, o acusado sacou a arma de fogo, apontando-a em sua direção
, dizendo que havia avisado que caso não recebesse vantagem indevida que a
‘casa iria cair’
. Veja:

‘Fazendo jogo lá; eu estava lá e ele chegou falando eu tô sabendo ali; estou esperando você chegar em mim; vocês não chegam; eu já tinha sido orientado anteriormente que iriam chegar assim;
ele fez pedido para Dr. Erik dar um dinheiro e fazer vista grossa
; saiu com meu celular conversando; a conversa era sobre isso; eu estava sozinho; Dr. Erik me ligou e falou para dar uma ida para ver o que estava acontecendo; cheguei lá
o Natanael tinha recolhido a máquina do Fábio e eu vou tentar repetir com as mesmas palavras:
‘eu avisei, dinheiro não viu, calcinha subiu’
; ninguém procurou ele; ele deu um tempo então a máquina rodou; ninguém iria fazer jogo ali; máquina com aparência idêntica à de cartão de crédito;
lá fora sacou da arma pra mim
; falando some daqui; eu sei quem é você, sua família; com arma em punho; ele disse que eu tinha três segundos pra sair dali senão eu ia pular; no três ele pegou três passos de carreira e me chutou; eu caí;
fiz uma ligação com o Dr. Erik e ele disse que ia chamar a guarnição
;
Ele exigiu R$ 2.000,00 reais; foi quando passei o telefone para o Dr. Erik
; começou pondo a mão na cintura; sacou e simulou que ia disparar’.

Ainda conforme seus relatos, foi agredido pelo acusado.

Como se nota,
o acusado simplesmente deixou de exercer sua função
, ao presenciar, no Bar da Tia Cidinha, a prática de ilícito por parte da vítima Fábio.
Não acionou a PM nem efetuou sua prisão em flagrante, negligenciando o exercício da função com o objetivo de ser beneficiado com vantagens indevidas
.

Em vez de assim agir,
resolver constranger as vítimas, mediante ameaça com emprego de arma, para ver se conseguia receber alguma propina
. Com isso, não iria prender as vítimas que poderiam continuar praticando suas condutas ilícitas, com sua proteção e conivência.

Calha mencionar que os depoimentos das vítimas estão coerentes com o que foi dito em sede de inquérito policial bem como com as demais provas produzidas nos autos.

Noutro ponto, não vejo motivo para as vítimas inventarem essa história, considerando que o próprio acusado informou desconhecer as vítimas e que, ao ver a vítima praticando ato ilícito, nada fez, tendo apenas alertado que da próxima vez iria efetuar o flagrante.

Esses crimes, na maioria das vezes, ocorrem apenas entre a vítima e a autoridade pública, que tenta exercer uma sobrepujança na vítima, através de seu cargo. No caso dos autos, a vítima não se intimidou e denunciou o fato à autoridade.

As declarações das vítimas foram sempre seguras e há fortes elementos de cognição a validá-las. Acresce dizer, por oportuno, que os ofendidos e o acusado não eram desafetos nem há notícia nos autos de qualquer desentendimento anterior entre eles, o que resulta na absoluta ausência de predisposição daquele em apontar o acusado como sendo o responsável pela prática do crime em questão.

De fato, a palavra da vítima assume especial relevância em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, notadamente quando o conjunto probatório abona suas declarações.

[...]

Acrescente-se que, ao contrário da tese defensiva, não há que se falar em tentativa de extorsão, pois, por se tratar de crime formal, se consuma independente da obtenção de vantagem indevida. Assim o teor da Súmula 96 do STJ:

‘O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’.

Além do mais,
não há que se falar em constrangimento ilegal. Isso porque no constrangimento ilegal a finalidade do agente é restringir a liberdade da vítima; já na extorsão a finalidade é obter vantagem indevida
, buscar o enriquecimento do agente.

Pela importância transcrevo as lições do doutrinador Rogério Sanches:

‘Aqui reside a principal diferença com o delito de constrangimento ilegal: a finalidade que orienta os dois delitos é diversa, pois no constrangimento busca-se a restrição da liberdade (eis o fim almejado); na extorsão, o enriquecimento do agente (o constrangimento, aqui, é meio)’. (Direito penal, parte especial. 2017, p. 304).

Não há, da mesma forma, que se falar em simples ameaça, considerando
a finalidade do agente, que era constranger a vítima para obter vantagem indevida
.

Logo, tenho por configurado o delito previsto no artigo 158, §1o do Código Penal, é inconteste a autoria delitiva, recaindo indiscutivelmente no acusado.

Decido.

Ex positis
, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o Natanael Coelho de Souza, devidamente qualificado nos autos, pelos crimes capitulados no artigo 317, §1o, do CP, e art. 158, §1o, também do CP”.

De igual forma, transcrevo abaixo excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Des. Pedro Sakamoto, Relator da Apelação Criminal n. 0004371-75.2017.8.11.0051
[12]
,
ipsis litteris
:

“No tocante ao mérito, também não merece guarida o pleito recursal.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 92354026, p.2), termo de exibição e apreensão (Id. 92354026, p.5), boletim de ocorrência (Id. 92354030, pp. 3-6) e auto de entrega (Id. 92354031, p.2).

A autoria, da mesma forma,
revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida
, não obstante a negativa por parte do apelante.

Interrogado na fase de inquérito policial, o apelante alegou que estava no ‘Bar da Tia Cida’, quando chegou a pessoa de Robério, identificado nos autos como vítima, dizendo que
‘queria fazer um negócio, para que a PM deixasse ele trabalhar na cidade com a venda de jogo do bicho’
, e pediu que o interrogado fizesse uma
‘ponte (intermediasse) entre as autoridades da PM e da Polícia Civil’
.

Disse que, na oportunidade, recusou a proposta e ainda
alertou Robério que se acaso o visse mais uma vez promovendo o jogo do bicho,
‘daria um flagrante nele’
.

Depois desse fato,
e após ser flagrado nessa situação por seus colegas de farda
,
o réu admitiu na fase extrajudicial que
estava na posse de alguns materiais utilizados na atividade do jogo do bicho
,
mas que não falou nada para o PM Barreto
,
que esteve no local
,
‘pois achava que os SUSPEITOS estariam nas redondezas e seriam presos e, portanto, após a prisão deles iria apresentar os materiais’
– Id. 92354029, pp. 3-4.

Na fase instrutória, o apelante novamente negou a acusação e
reafirmou que Robério foi quem se aproximou e dirigiu a palavra a ele
, solicitando que
o ajudasse a dar
‘um jeitinho’
para que pudesse realizar o jogo do bicho sem interferência das autoridades policiais
– vide relatório de mídias – Id. 108389963.

A vítima
Robério Moreira Feitoza
, por sua vez, afirmou sob o crivo do contraditório e ampla defesa que:

‘(...) no dia do primeiro fato, estava no Bar da Tia Cidinha, local que tinha como rota para fazer o jogo do bicho, quando o réu chegou e falou:
‘eu já tô sabendo disso aí, tô esperando vocês chegarem em mim, mas vocês não chegam, quem é o responsável?
(sic)’; como não sabia quem era, apenas de onde eles eram, pegou seu celular e telefonou para o rapaz que era superior na cadeia de atribuições, o Dr. Erik, e passou para o acusado, momento em que ele fez a proposta de que
‘deixaria o jogo acontecer, acaso recebesse algo por isso’
; na ligação, ouviu que ele chegou a comentar que sabia de uma mulher que seria a chefe;
ele pediu dinheiro para fazer ‘vista grossa’
;
deixou claro que se não recebesse nada, denunciaria essa situação
; quando da segunda situação,
a pessoa de Fábio telefonou para o Dr. Erik, e este ligou ao depoente para explicar o que estava acontecendo
. Sem entender muito bem,
dirigiu-se novamente ao Bar da Tia Cidinha, quando se deparou com Natanael, que já havia recolhido a maquininha de Fábio e disse:
‘eu avisei, gurizão, dinheiro não viu, calcinha subiu
(sic)’
;
ele disse que deu um tempo, mas ninguém o procurou, então a máquina tinha ‘rodado’, e ninguém mais ia fazer o jogo do bicho ali
; o depoente ainda insistiu para pegar a máquina de volta, mas foi empurrado pelo réu, que a todo tempo esbravejava:
‘some daqui, senão vai ficar feio pra você’
; o depoente mais uma vez insistiu, até que na área externa do estabelecimento, o acusado sacou uma arma de fogo e falou:
‘some daqui, gurizão, senão você vai pular agora. Sei quem é você, sua família’
(...)’ – Id. 118887963.

A vítima
Fábio Antônio Gomes
também foi inquirida em Juízo e prestou as seguintes declarações,
in verbis
:

‘(...) Realizava a venda de jogo do bicho e frequentava o Bar da Tia Cidinha para fazer os jogos
quando, do nada, foi abordado pelo réu, de uma forma agressiva, pelas costas, o qual apontou uma pistola e o conduziu para os fundos do estabelecimento e começou a falar sobre dinheiro
; ele dizia:
‘eu quero o meu, senão vou dar flagrante em você’
; ele falava sobre o dinheiro de uma mulher; deu uns empurrões no depoente e pegou uma mochila que carregava os maquinários dos jogos, R$ 260,00 em dinheiro, de jogos de clientes; ele queria saber se o depoente era o Dr. Erik; ele pegou a mochila e disse:
‘vaza daqui’
; o depoente aguardou lá fora,
nisso a vítima Robério chegou e disse que resolveria a situação; o réu chegou claramente a falar sobre dinheiro; ‘quero o meu, quero o dinheiro da mulher’
, foi bem explícito (...)’ – Id. 118887963.

No caso, a defesa do apelante tenta afastar a credibilidade da palavra das vítimas, alegando que a suposta testemunha ocular, senhora
Neusa Maria de Jesus
não teria visualizado nenhum ato que caracterizasse crimes de corrupção passiva ou extorsão.

Não obstante, verifica-se que a própria testemunha em sua oitiva judicial
se limitou a afirmar que não presenciou o início da discussão entre réu e vítima
,
apenas o momento em que Natanael despejava alguns objetos que estavam em uma bolsa em cima de uma mesa de sinuca e dizia
‘vou acabar com o jogo do bicho’
– Id. 118887963.

Nesse encadeamento de ideias, pode-se afirmar que a depoente não tem condições de testemunhar se ocorreram ou não os crimes cuja autoria é atribuída ao apelante.

Por outro lado, a descrição dos fatos feita pelo sargento da
PM Enemeuto Barreto Lima
,
colega de farda do acusado
,
harmoniza-se com as declarações das vítimas
, na medida em que este registrou
ter se deslocado momentos antes da prisão do réu até o estabelecimento comercial denominado ‘Bar da Tia Cidinha’, para verificar uma possível contenda entre Natanael e a vítima Fábio, mas ele nem sequer mencionou que havia apreendido dinheiro e maquinário de registro de apostas do jogo do bicho
. Ao revés,
deixou a entender que
‘estava tudo certo no local’
– Id. 118887963.

Com efeito, os relatos firmes e coerentes prestados pela[s] vítima[s], os quais encontram respaldo nas demais provas testemunhais, dão conta de que o apelante, ao tomar conhecimento sobre a atividade ilícita de jogo do bicho na cidade, em consequência da vantagem que pretendia receber,
deixou de praticar ato de ofício, porquanto, na qualidade de policial militar, solicitou vantagem indevida para que pudesse fazer
‘vista grossa’
na exploração de jogos de azar
.

Na mesma oportunidade,
ainda se absteve de conduzir em flagrante os envolvidos e de entregar os materiais apreendidos, consistentes no registro de apostas, dinheiro e maquinário utilizados na exploração da jogatina, com a pretensão de apossamento definitivo da vantagem econômica indevida, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
.

Neste tópico, é necessário esclarecer que
‘o crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada’
(STJ, AgRg nos EDcl nos EDv nos EAREsp 1.301.024/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, DJe 30.5.2019).

Noutro passo, o crime de extorsão estará consumado quando o agente exigir a vantagem econômica, mediante violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção desta vantagem – Súmula 96/STJ.

Assim agindo, o apelante Natanael Coelho de Souza violou e está incurso nas sanções dos arts. 317, § 1o e 158, § 1o, ambos do CP,
não havendo falar em absolvição por fragilidade de provas
, visto que
a palavra das vítimas tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, em especial, a prova testemunhal e a situação de flagrante
, o que, por certo, torna enfraquecida a palavra do apelante que, nesse caso, na condição de réu e não de agente público, deixa de ter presunção de legitimidade.

Nesse tocante, estão mais que configurados os elementos dos tipos penais em referência, consistentes respectivamente no dolo de solicitar, para si ou para outrem, na função, vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício e no dolo específico de apossamento definitivo da vantagem econômica indevida, com a incidência do emprego de arma de fogo, revelando-se despicienda a realização de exame de corpo de delito para comprovar a alegada violência ou grave ameaça noticiada, por tratar-se de crimes contra o patrimônio e não contra a pessoa.

Outrossim, na hipótese dos autos,
é inviável o reconhecimento da tentativa da conduta de extorsão
,
já que

a ação policial não foi capaz de impedir que uma das vítimas, coagida, entregasse o maquinário de registro do jogo do bicho, certa quantia em dinheiro e demais materiais relacionados à jogatina, tendo obstado apenas que o réu efetivamente passasse a receber de forma contínua o lucro arrecadado, fase que caracteriza mero exaurimento do delito
.

Da mesma forma,
é impossível a desclassificação da conduta de extorsão para o crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146)
, uma vez que o acervo probatório evidenciou que
a grave ameaça exercida foi o meio pelo qual o acusado se utilizou para extorquir as vítimas
, e
não para obrigá-las a ‘não fazer o que a lei permite, ou a faze o que ela não manda’
.

O bem juridicamente tutelado pelo descrito no art. 146 do CP é a liberdade individual da pessoa, enquanto o constrangimento narrado no caso é elemento típico do delito de extorsão.

Sob esse prisma, não se pode proceder à desclassificação do delito de extorsão para o de constrangimento ilegal se ficou demonstrado que a vantagem pretendida pelo réu era econômica.

Também é inviável falar em configuração do crime de ameaça, haja vista que as intimidações do acusado tinham por finalidade a obtenção de vantagem econômica, elemento normativo do tipo penal descrito no art. 158 do CP.

No que se refere à dosimetria, não verifico qualquer óbice à exasperação da pena-base na primeira fase, porque, de fato, a culpabilidade extrapola à normalidade de reprovação,
já que o réu é policial militar
, que deveria combater e evitar a prática de crimes.

Concernente à majorante do § 1o do art. 317 do CP, impossível seu afastamento, quando comprovado que, por consequência da vantagem pretendida, o apelante
deixou de praticar ato de ofício
.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, também deve ser mantida, posto que comprovado, mediante prova testemunhal, o efetivo emprego do artefato para intimidar as vítimas”.

No respeitante à decretação da perda da função pública, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Verde assim fundamentou:

“-
Perda função
:

Dispõe o artigo 92, do CP:

‘Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos’.

O seu parágrafo único explicita que
‘Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença’.

Assim também é a jurisprudência do STJ:

[...]

No caso, as penas aplicadas, isoladamente consideradas, superam o mínimo exigido pela lei (art. 92, incisos a e b).

Além disso,
praticou os crimes utilizando da função que exercia
. Isso porque o acusado,
apesar de estar de folga
, exigiu vantagem indevida bem como constrangeu terceiros a assim agir para que não praticasse ato do seu ofício.

No caso, quando estava no Bar da Tia Cidinha, solicitou vantagem indevida para a vítima Robério para que o mesmo pudesse exercer o jogo do bicho. Além disso, constrangeu a vítima Robério e Fábio, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter vantagem indevida.

No caso, o acusado, na ânsia de receber propina, deixou,
por duas vezes
, de
efetuar a prisão em flagrante das vítimas Robério e Fábio
, pois
estavam praticando jogatina ilegal
, tendo, inclusive,
apreendido uma máquina de jogo sem avisar a PM
, quando foi solicitada sua presença no local.

Esses fatos, demonstram
exacerbado grau de reprovabilidade na conduta do acusado
, que se utilizou, por mais de uma vez, de sua função, para receber vantagens indevidas.

Posto isso,
DECRETO A PERDA DA FUNÇÃO
do acusado Natanael Coelho de Souza
”.

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício manteve a punição, sob os seguintes argumentos:

“Por derradeiro, de acordo com o dispositivo legal do art. 92, inciso I, do CP, caberá a perda do cargo, função pública ou mandado eletivo
‘quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública’
.

Os efeitos de que trata o aludido artigo, entretanto, não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença (parágrafo único).

No caso, a fundamentação utilizada na origem para a imposição da perda do cargo público
referiu-se à evidente violação de dever para com a Administração Pública
.

A conduta do acusado
extrapolou todos os limites impostos pela moralidade e bom senso
, como
também se distanciou extraordinariamente da conduta de um policial militar que, de folga, exigiu vantagem indevida bem como constrangeu terceiros a assim agir para que não praticasse ato de seu ofício
.

A conduta de qualquer agente público integrante da Administração Pública deve ser pautada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Ocorre que
o acusado não é qualquer agente público, e sim servidor integrante do quadro da Polícia Militar
, que por sua vez é órgão de Segurança Pública, cuja função precípua consiste em preservar a ordem pública e garantir a segurança da população.

Por tudo o que fora explanado,
entendo que é imperativa a manutenção da pena acessória de perda do cargo público em desfavor do apelante
, diante da conduta incompatível com o cargo por ele ocupado, pois, tratando-se de integrante de carreira policial, que, naturalmente, deveria transmitir um sentimento de segurança para as pessoas, tinha o dever de agir conforme a sua missão, no combate ao crime, para a qual fez um juramento quando de sua posse,

Houve, portanto, violação de dever para com a Administração Pública, ao aproveitar-se dessa posição para cometer crimes, quando não é isso o que a sociedade espera de um servidor público”.

Fixadas em tais premissas, mesmo não estando em serviço, o revisionando
“violou dever inerente a suas funções como policial”
, consoante se depreende,
mutatis mutandis
, do aresto abaixo:

“Segundo o art. 92, inciso I, alínea "a", do CP, sendo a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, a decretação de perda do cargo público só pode ocorrer na hipótese em que o crime tenha sido cometido com abuso de poder ou com a violação de dever para com a Administração Pública.

Da análise dos elementos apresentados pela Corte de origem, verifica-se que o crime, embora não tenha sido praticado com abuso de poder, uma vez que o policial militar não estava de serviço, nem se valeu do cargo, foi executado com evidente violação de dever para com a Administração Pública.

O réu, ora recorrido, é policial militar e, embora não estivesse no exercício de sua função, violou dever inerente a suas funções como policial, bem como para com a administração pública, uma vez que encontra-se vinculado a esta no exercício de suas atividades diárias.

O roubo por policial militar deve ser caracterizado como uma infração gravíssima para com a Administração, a uma, em razão da relação de subordinação do policial àquela, a duas, porque é inerente às funções do policial militar coibir o roubo e reprimir a prática de crimes. Assim, correta a decisão de afastar dos quadros da polícia pessoa envolvida no crime de roubo, por ferir dever inerente à função de policial militar, pago pelo Estado justamente para combater o crime e resguardar a população. Precedente: REsp 665.472/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010”
[13]
.

Por esta razão, grosso modo, a pretensão da defesa consiste em nova discussão da matéria decidida em duas instâncias, ou, conforme comumente intitulada, seria uma espécie de “segunda apelação”.

Nesse diapasão, não se põe dúvida que a verdadeira intenção do revisionando não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“[...] o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
[14]
.

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[15]
.

Por fim, trago à baila lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[16]
.

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
[17]
, o que não se verifica no caso em apreço.

De toda sorte,
de ofício
, reputo adequada a revisão da pena de multa imposta, a fim de que possa guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta
[18]
.

Forte em tais razões, fica a pena de multa estabelecida em
30 [trinta] dias-multa –
sendo 16 [dezesseis] pela prática do crime de corrupção passiva, e 14 [quatorze] pelo delito de extorsão –, mantido o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA
a presente revisional sem resolução do mérito, e o faço com supedâneo nos art. 485, inciso VI, do CPC, c.c. art. 3o do CPP.

De ofício, redimensiono a reprimenda pecuniária para
30 [trinta] dias-multa
, mantida a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1012371-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/12/2018, Publicado no DJE 1o/2/2019.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 711.820/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.

[3]
STJ, HC n. 764.059/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.

[4]
STJ, CC n. 162.399/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 15/3/2019.

[5]
“
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

[6]
“Sendo assim, o acusado se reserva para fazer sua defesa sobre os fatos articulados na denúncia, em toda a sua amplitude, durante a instrução processual e em suas alegações finais” [Trecho da resposta apresentada pelo advogado constituído, Dr. Gabriel Lorenzzatto].

[7]
Drs. Gabriel Lorenzzatto, Bruno Proença e Rafael Miranda Santos.

[8]
TJMT, N.U 1000287-34.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 19/5/2023.

[9]
TJMT, N.U 0004477-42.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022.

[10]
TJMT, N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/9/2022, Publicado no DJE 5/10/2022.

[11]
TJMT, N.U 0012609-28.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/5/2022, Publicado no DJE 19/5/2022.

[12]
Apelação julgada pela Segunda Câmara Criminal, na Sessão realizada em 11/5/2022, e desprovida, à unanimidade, ficando assim ementada: “
APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E EXTORSÃO MAJORADAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESCRIÇÃO GENÉRICA – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS – TENTATIVA NÃO VERIFICADA – CRIMES CONSUMADOS – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU AMEAÇA – ELEMENTO NORMATIVO OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITOS MENOS GRAVES – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – RÉU POLICIAL MILITAR – INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – APLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RECURSO DESPROVIDO. Se a denúncia atende aos requisitos legais de forma e conteúdo, conforme preceitua o art. 41 do CPP, revela-se inconsistente a alegação de que a acusação é genérica. Não há falar em absolvição quando os relatos firmes e coerentes prestados pela vítima dão conta de que o apelante, ao tomar conhecimento sobre a atividade ilícita de jogo do bicho, em consequência da vantagem que pretendia receber, deixou de praticar ato de ofício e, na mesma oportunidade, se absteve de conduzir em flagrante os envolvidos e de entregar os materiais apreendidos, utilizados na exploração da jogatina, com a pretensão de apossamento definitivo da vantagem econômica indevida. É inviável o reconhecimento da tentativa da conduta de extorsão, no caso em que a ação policial não foi capaz de impedir que uma das vítimas, coagida, entregasse o maquinário de registro do jogo do bicho, certa quantia em dinheiro e demais materiais relacionados à jogatina, tendo obstado apenas que o réu efetivamente passasse a receber de forma contínua o lucro arrecadado, fase que caracteriza mero exaurimento do delito. É impossível a desclassificação da conduta de extorsão para o crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146), uma vez que o acervo probatório evidenciou que a grave ameaça exercida foi o meio pelo qual o acusado se utilizou para extorquir as vítimas, e não para obrigá-las a ‘não fazer o que a lei permite, ou a faze o que ela não manda’. Se as intimidações do acusado tinham por finalidade a obtenção de vantagem econômica, elemento normativo do tipo penal descrito no art. 158 do CP, descabe a desclassificação para o crime menos grave de ameaça. O fato de o réu ser policial militar justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade exacerbada. Não cabe o afastamento da majorante do § 1o do art. 317 do CP, quando comprovado que, por consequência da vantagem pretendida, o apelante deixou de praticar ato de ofício. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de extorsão deve ser mantida quando evidente, pela farta prova testemunhal, o efetivo emprego do artefato para intimidar as vítimas. É imperativa a manutenção da pena acessória de perda do cargo público em desfavor do apelante, diante da conduta incompatível com o cargo por ele ocupado – corrupção passiva e extorsão de exploradores do jogo do bicho –, pois, tratando-se de integrante de carreira policial, tinha o dever de coibir tal prática.

[13]
STJ, REsp n. 1.561.248/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 1/12/2015.

[14]
Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240.

[15]

Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164.

[16]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785.

[17]
Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

[18]
Enunciado Orientativo n. 33: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023